Tribunal: TJDFT
Processo: 0013980-64.2013.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, bastam a indicação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, presentes na hipótese dos autos, em que os elementos indicam que o réu estava descontrolado e agrediu a vítima a facadas.
2. A tese da acusação, amparada em indícios veementes, deve ser sopesada ao lado da tese da defesa, quanto à ausência de animus necandi na conduta do réu, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de analisar os crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação da competência.
3. Recurso desprovido.